Tribunal: TJBA
Processo: 0300289-89.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0300289-89.2018.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDA COSTA LAGO

Advogado(s): JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s):ANDREY SOUZA SANTOS, BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INCAPACIDADE PARCIAL
DA PARTE AUTORA PARA
A
ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. PENSÃO
MENSAL
VITALÍCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CC
.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença ocupacional (depressão grave), sob o fundamento de ausência de responsabilidade do ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nexo de causalidade entre as condições de trabalho e a doença psiquiátrica desenvolvida pela autora;

(ii) é possível imputar ao Município responsabilidade civil subjetiva por omissão no dever de prevenir doenças ocupacionais;

(iii) a autora faz jus à indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova de culpa.

4. O laudo pericial confirmou a existência de nexo concausal entre o labor desempenhado pela autora e a doença mental que lhe reduziu a capacidade de trabalho.

5. A ausência de comprovação por parte do Município de medidas efetivas para evitar o adoecimento caracteriza culpa.

6. A doença se enquadra como ocupacional, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/91.

7. São devidos danos morais no valor de R$ 30.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. É devida pensão mensal vitalícia de 70% da remuneração percebida à época do afastamento, em razão da incapacidade parcial para o trabalho.

9. Improcede o pedido de reembolso de despesas médicas por ausência de comprovação.

10. O ônus da sucumbência é invertido, com fixação da verba honorária para a fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O ente público responde civilmente, sob a modalidade subjetiva, por doença ocupacional decorrente de condições laborais inadequadas, quando demonstrado que sua omissão contribuiu de forma relevante para o agravamento do quadro clínico do servidor. 2. O nexo concausal entre a enfermidade e as atividades desenvolvidas é suficiente para caracterizar a responsabilidade do empregador público, sendo devidas a indenização por danos morais e a pensão mensal vitalícia proporcional à redução da capacidade laborativa."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; Lei 8.213/91, art. 21, I; CPC, art. 373, II; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 184537/SC; TJ-SP, Ap. Cív. 10024069620198260038; TJ-MG, AC 00179737020148130476.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0300289-89.2018.8.05.0137
em que figura como apelante
MARIA VALDA COSTA LAGO
e como apelado
MUNICIPIO DE VARZEA NOVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.